Tribunal: TJES
Processo: 5002360-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Segunda Câmara Cível

PROCESSO Nº
5002360-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: FABRICIO ZOPPE LIMA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.,
contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES., reproduzida no evento 4 (ID 731265), que, em cumprimento de sentença havido no bojo da ação de busca e apreensão tombada sob o nº 0000475-36.2014.8.08.0011, originalmente aforada em face de
CIRO SALVADOR LIMA
, que veio a ser sucedido por um de seus filhos,
FABRÍCIO ZOPPÉ LIMA
, rejeitou a impugnação ofertada pelo banco recorrente, determinando o prosseguimento da fase executiva.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 731263), a instituição agravante expõe que a parte agravada pretende receber a quantia de
R$ 30.896,28
(trinta mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), atualizada até
24.01.2019
.

Aduz que, para garantia do juízo, foi realizado o depósito judicial do valor perseguido na origem que, no entanto, excede o que reputa ser realmente devido.

Declara, nesse ponto, que, do total depositado,
“concorda com o levantamento, pelo impugnado, da quantia
que entende incontroversa (
R$ 4.462,48
), devendo permanecer depositada nos autos os valores ora discutidos (
R$ 26.433,80
)”.
(fl. 04 do evento 2, ID 731263).

Isso porque o credor agravado teria feito incidir
“juros de mora por períodos superiores aos efetivamente devidos”
, enquanto a referida rubrica não deveria sequer ser considerada, porquanto incompatível com a cobrança da multa prevista no artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/1969, de caráter punitivo, motivo pelo qual deve ser excluída dos cálculos
“
integral ou, alternativamente, de forma parcial”.
(fl. 04 do evento 2, ID 731263).

Sustenta, em seguida, que,
“subtraindo do saldo devedor total
[...]
o valor obtido com a venda do veículo, verifica-se que
o Exequente ainda é devedor do banco Executado na quantia de R$ 8.614,55
, atualizados até 11/03/2019”
. (fl. 05 do evento 2, ID 731263, grifo nosso).

Afinal,
“conforme melhor entendimento jurisprudencial, do valor apurado como crédito devido ao impugnado (multa
[de]
50% do valor contratado), há de se proceder a compensação com os valores devidos pelo mesmo ao impugnante, uma vez que não cumpriu integralmente o contrato livremente celebrado entre as partes”
. (fl. 05 do evento 2, ID 731263).

Pugna, então, pelo conhecimento e provimento de sua insurgência, com a reforma da decisão fustigada para que seja acolhida a impugnação manejada na origem,
“reconhecendo-se o valor devido ao financiado de R$ 4.056,80, e que a compensação é medida que se faz de rigor”
. (fl. 05 do evento 2, ID 731263).

Com a petição que inaugura o recurso vieram as cópias digitalizadas que compõem os eventos 03/13.

Em despacho exarado no item 14 (ID 737006),
o eminente Des. MANOEL ALVES RABELO
, ao identificar a prevenção do
douto Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA,
determinou a redistribuição do feito, sobrevindo a remessa eletrônica dos autos a este gabinete em virtude do impedimento do Relator natural decorrente do exercício do cargo de Vice-Presidente deste egrégio Sodalício.

Por despacho lavrado no evento 15 (ID 743076), restou determinada a intimação do banco agravante para que promovesse a adequada composição do instrumento, apresentando cópia
(i)
do acórdão que constitui o título executivo judicial;
(ii)
da petição que deflagrou o cumprimento de sentença; e
(iii)
da impugnação cuja análise ensejou a decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.

Sobreveio, então, a juntada dos documentos colacionados aos eventos 18/31.

Verificados, em princípio, os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, parágrafo único, CPC), procedeu-se à instrução do recurso para posterior julgamento,
“posto inexistir pedido de urgência a ensejar a providência prevista no artigo 1.019, I, do diploma processual em vigor”.
(evento 32, ID 761752).

A parte agravada ofertou contrarrazões no evento 34 (ID 795112), com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão objurgada.

É o relatório
.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.,
contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES., reproduzida no evento 4 (ID 731265), que, em cumprimento de sentença havido no bojo da ação de busca e apreensão tombada sob o nº 0000475-36.2014.8.08.0011, originalmente aforada em face de
CIRO SALVADOR LIMA,
que veio a ser sucedido por um de seus filhos,
FABRÍCIO ZOPPÉ LIMA
, rejeitou a impugnação ofertada pelo banco recorrente, determinando o prosseguimento da fase executiva.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 731263), a instituição agravante expõe que a parte agravada pretende receber a quantia de
R$ 30.896,28
(trinta mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), atualizada até
24.01.2019
.

Aduz que, para garantia do juízo, foi realizado o depósito judicial do valor perseguido na origem que, no entanto, excede o que reputa ser realmente devido.

Declara, nesse ponto, que, do total depositado,
“concorda com o levantamento, pelo impugnado, da quantia
que entende incontroversa (
R$ 4.462,48
), devendo permanecer depositada nos autos os valores ora discutidos (
R$ 26.433,80
)”
. (fl. 04 do evento 2, ID 731263).

Isso porque o credor agravado teria feito incidir
“juros de mora por períodos superiores aos efetivamente devidos”
, enquanto a referida rubrica não deveria sequer ser considerada, porquanto incompatível com a cobrança da multa prevista no artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/1969, de caráter punitivo, motivo pelo qual deve ser excluída dos cálculos
“
integral ou, alternativamente, de forma parcial”.
(fl. 04 do evento 2, ID 731263).

Sustenta, em seguida, que,
“subtraindo do saldo devedor total
[...]
o valor obtido com a venda do veículo, verifica-se que
o Exequente ainda é devedor do banco Executado na quantia de R$ 8.614,55
, atualizados até 11/03/2019”.
(fl. 05 do evento 2, ID 731263, grifo nosso).

Afinal,
“conforme melhor entendimento jurisprudencial, do valor apurado como crédito devido ao impugnado (multa
[de]
50% do valor contratado), há de se proceder a compensação com os valores devidos pelo mesmo ao impugnante, uma vez que não cumpriu integralmente o contrato livremente celebrado entre as partes”.
(fl. 05 do evento 2, ID 731263).

Pugna, então, pelo conhecimento e provimento de sua insurgência, com a reforma da decisão fustigada para que seja acolhida a impugnação manejada na origem,
“reconhecendo-se o valor devido ao financiado de R$ 4.056,80, e que a compensação é medida que se faz de rigor”.
(fl. 05 do evento 2, ID 731263).

Os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, parágrafo único, CPC), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito da insurgência em apreço.

Conforme se infere dos eventos 18 (ID 760583), 19 (ID 760735) e 20 (ID 760736), esta egrégia Segunda Câmara Cível, reconhecendo defeito na notificação premonitória da parte requerida, reformou a sentença prolatada na origem (evento 6, ID 731269) a fim de
julgar improcedente o pedido inicial de busca e apreensão
do veículo alienado fiduciariamente, condenando o banco requerente, ora agravante, ao pagamento da
multa prevista no § 6º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/1969
1
, bem como ao
reembolso do montante referente à diferença no valor da venda do bem
, nos moldes do artigo 2º do mencionado diploma normativo
2
, devidamente atualizados.

Cumpre, de plano, consignar que, ao contrário do que alega o recorrente,
não há
empecilho
jurídico
à condenação do autor da busca e apreensão ao pagamento da
aludida

multa
com o acréscimo
de juros de mora e correção monetária
, na medida em que tais institutos possuem objeto e finalidade distintos.

Com efeito, enquanto a multa prescrita no artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/1969 ostenta caráter sancionatório, cuja incidência se dá em razão da alienação prematura do bem liminarmente apreendido, os juros de mora e a correção monetária são meros consectários legais de ordem pública que possuem a finalidade de compensar danos decorrentes da mora e recompor o valor da moeda, evitando, assim, o enriquecimento sem causa da parte devedora.

Afiguram-se, portanto,
devidos juros moratórios na ordem de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado do acórdão que reformou a sentença
, posto corresponder ao momento em que o banco se tornou inadimplente quanto à obrigação de restituir o veículo.

Sabe-se, ademais, que
“a apreensão do veículo dado em garantia, bem como
a sua eventual venda extrajudicial, não implica na quitação automática do contrato de financiamento
, devendo ser apurado a existência de débito remanescente”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004566, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019).

Assim, como
as partes se tornaram, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra
, já que a instituição financeira tem direito ao recebimento dos valores remanescentes do financiamento,
não há óbice à compensação de valores
, na forma do artigo 368 do Código Civil
3
, tendo em vista que as obrigações recíprocas são líquidas e vencidas, sendo possível apurá-las por simples cálculos aritméticos.

Não se pode olvidar que a medida atende aos princípios da celeridade, efetividade e duração razoável do processo (4º e 6º, CPC), sobretudo porque estão sendo analisadas
obrigações
de cunho
pecuniári
o
decorrentes da mesma relação jurídica
, cuja discussão se encerra no vertente feito, tornando-se despiciendo o aforamento de nova demanda para o revolvimento da matéria.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e a ele
CONFIRO PARCIAL
PROVIMENTO
a fim de determinar a incidência de juros de mora sobre o valor perseguido na origem a partir do trânsito em julgado, permitindo-se, ademais, a compensação de valores.

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

1

Art. 3º, § 6º, Decreto-Lei 911/1969
. Na sentença que decretar a
improcedência
da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de
multa
, em favor do devedor fiduciante, equivalente a
cinqüenta por cento do valor originalmente financiado
, devidamente atualizado,
caso o bem já tenha sido alienado
.

2

Art. 2º, Decreto-Lei 911/1969
. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e
entregar ao devedor o saldo apurado
, se houver, com a devida prestação de contas
.

3
Art. 368, CC
. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar:
Acompanho o e. relator.
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APREENSÃO LIMINAR DO BEM. PREMATURA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. VIABILIDADE DA COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme se infere dos autos, esta egrégia Segunda Câmara Cível, reconhecendo defeito na notificação premonitória da parte requerida, reformou a sentença prolatada na origem a fim de julgar improcedente o pedido inicial de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, condenando o banco requerente, ora agravante, ao pagamento da multa prevista no § 6º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/1969, bem como ao reembolso do montante referente à diferença no valor da venda do bem, nos moldes do artigo 2º do mencionado diploma normativo, devidamente atualizados.

2. Ao contrário do que alega o recorrente, não há empecilho jurídico à condenação do autor da busca e apreensão ao pagamento da aludida multa com o acréscimo de juros de mora e correção monetária, na medida em que tais institutos possuem objeto e finalidade distintos.

3. Afiguram-se devidos juros moratórios na ordem de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado do acórdão que reformou a sentença, posto corresponder ao momento em que o banco se tornou inadimplente quanto à obrigação de restituir o veículo.

4. Sabe-se, ademais, que
“a apreensão do veículo dado em garantia, bem como a sua eventual venda extrajudicial, não implica na quitação automática do contrato de financiamento, devendo ser apurado a existência de débito remanescente”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004566, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019).

5. Assim, como as partes se tornaram, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, já que a instituição financeira tem direito ao recebimento dos valores remanescentes do financiamento, não há óbice à compensação de valores, na forma do artigo 368 do Código Civil, tendo em vista que as obrigações recíprocas são líquidas e vencidas, sendo possível apurá-las por simples cálculos aritméticos.

6. Não se pode olvidar que a medida atende aos princípios da celeridade, efetividade e duração razoável do processo (4º e 6º, CPC), sobretudo porque estão sendo analisadas obrigações de cunho pecuniário decorrentes da mesma relação jurídica, cuja discussão se encerra no vertente feito, tornando-se despiciendo o aforamento de nova demanda para o revolvimento da matéria.

7. Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
do vertente recurso e a ele
CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.